Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DESPACHO A concessão da gratuidade depende da demonstração por meio idôneo da hipossuficiência do requerente. Desta feita, faculto ao autor a emenda à inicial para que demonstre a hipossuficiência, na forma dos arts. 98, e 99, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15